Tribunal: TJSP
Processo: 2375269-98.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso, declarando a nulidade da decisão impugnada e determinando o levantamento da averbação premonitória na matrícula de imóvel. A agravada alegou omissão quanto à incidência do artigo 64, § 4o, do CPC e indícios de dilapidação patrimonial,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DA DECISÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso, declarando a nulidade da decisão impugnada e determinando o levantamento da averbação premonitória na matrícula de imóvel. A agravada alegou omissão quanto à incidência do artigo 64, § 4o, do CPC e indícios de dilapidação patrimonial, requerendo a manutenção da averbação premonitória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em (i.) verificar a omissão quanto à incidência do artigo 64, § 4o, do CPC, e (ii.) a necessidade de manutenção da averbação premonitória com base no poder geral de cautela.
III. RAZÕES DE DECIDIR. O artigo 64, § 4o do CPC prevê apenas a possibilidade de conservar os efeitos da decisão proferida por juízo incompetente, salvo determinação judicial em sentido contrário. A incompetência absoluta do juízo resulta na nulidade da decisão, justificando o levantamento da averbação premonitória. Não há necessidade de manutenção da medida com base no poder geral de cautela, ante a possibilidade de que o interessado dirija o pedido cautelar ao juízo competente.
IV. DISPOSITIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.